Tribunal: CARF
Processo: 10925.900556/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900556/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.650 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
GRAN MESTRI ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Então, são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
INSUMO. FRETE DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Os fretes de aquisição de matérias-primas são essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003. São passíveis de
creditamento os fretes nas aquisições de leite in natura, desde que tenham sido
tributados pela COFINS, suportados pelo adquirente e pagos a pessoa jurídica
domiciliada no País, que não seja a fornecedora do leite in natura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, afastar a preliminar e, no mérito, dar parcial
provimento para reverter as glosas dos fretes de leite in natura.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900556/2017-86
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Na origem, foi transmitido PER/Dcomp para pedido de ressarcimento de crédito
de COFINS - mercado interno relativo ao 4o trimestre de 2013, com fundamento legal no art. 16
da lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3° das Leis n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Dispõe o art. 17 da Lei no 11.033/2004, citado no art. 16 acima transcrito, que:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O despacho decisório reconheceu parte do crédito pleiteado, sendo as glosas
referentes aos fretes pagos para o transporte de leite in natura adquirido de produtor rural pessoa
física e para o transporte de queijo parmesão em peças e, às aquisições de queijo parmesão
adquiridos com alíquota zero de COFINS. Confira-se o relato fiscal:
I – Fretes na aquisição de bens utilizados como insumo
12. Entende-se que o valor do frete na aquisição de insumos, quando arcado pelo
adquirente, é parte integrante do valor da aquisição e, por conseguinte, compõe a base de
cálculo do crédito de PIS/Cofins.
13. Contudo, não há previsão legal que legitime incondicionalmente o frete na aquisição
como base de cálculo do crédito. O acessório (frete) deve seguir o principal (bem adquirido).
Desse modo, somente quando o bem adquirido seja passível de creditamento o valor do
frete compõe também a base de cálculo do crédito.
14. Face a isso, percebe-se que a análise da legitimidade dos valores que compõem a
base de cálculo do crédito a título de fretes nas aquisições de insumo passa inarredavelmente
pela análise das características dos insumos transportados. Assim, não há como confirmar essa
legitimidade sem a verificação das informações presentes nos documentos fiscais
correspondentes aos bens fretados.
15. Por meio da intimação Saort no 376/2016, requereu-se as informações relativas aos
insumos transportados, vinculados aos fretes que compõem a base de cálculo do crédito de
PIS/Cofins.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

16. O interessado considerou os fretes nas compras de leite in natura e queijo parmesão
como passíveis de creditamento. Mas as aquisições de leite foram com suspensão das
contribuições (PIS/Cofins) e as compras de queijo parmesão com incidência de alíquota zero
(ver tópico seguinte), o que, com fundamento no § 2o, inciso II, do art. 3o da lei no 10.833/2003,
não geram crédito ao contribuinte.
17. Portanto, diante do entendimento exposto nos itens 12 e 13, e o dispositivo legal
transcrito no item 16, glosou-se os fretes vinculados às aquisições de leite in natura e queijo
parmesão que compuseram a base de cálculo do crédito de PIS/Cofins, conforme segue: (...)
II – Bens utilizados como insumos com alíquota zero
18. Dispõe o inciso XII do art. 1o da lei no 10.925/2004:
Art. 1° Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XII - queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo
provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino;
19. Nota-se do dispositivo transcrito que sobre as operações de importação e venda de
queijo parmesão incide alíquota zero de PIS/Cofins.
20. Prevê o §2o, inciso II, do art. 3o, da lei no 10.833/2003:
21. Infere-se do dispositivo legal supracitado que as aquisições de bens não sujeitos ao
pagamento de PIS/Cofins, como é o caso das operações sujeitas à alíquota zero, não geram
direito ao crédito das contribuições.
22. Desse modo, fica evidente que a compra de queijo parmesão não gera direito ao
creditamento. Por conseguinte, o valor correspondente deve ser glosado da base de cálculo do
crédito.
23. Com base nesses fundamentos, seguem os valores glosados, consoante planilha de
resposta ao item 1 da intimação Saort no 331/2016: (...)
Em manifestação de inconformidade, a empresa:
Cientificada,
a
contribuinte
apresentou,
tempestivamente,
Manifestação
de
Inconformidade, na qual afirma que as glosas realizadas são totalmente equivocadas.
Explica que é uma sociedade anônima de capital fechado, tendo por atividade
econômica a industrialização e comercialização de lácteos, conforme dispõe seu Estatuto
Social, fabricando, basicamente, queijos tipo parmesão e manteigas.
Esclarece que a maior parte das operações de venda realizadas no mercado interno está
sujeita à alíquota zero de PIS e COFINS, consoante disposições dos incisos XI, XII e XIII do
art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Relata que, por determinação do art. 17 da Lei no 11.033/2004, mantém em sua
escrituração contábil e fiscal os créditos de PIS e COFINS previstos no art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, compensando eventual saldo credor com outros débitos próprios
de tributos federais vencidos ou vincendos, conforme comando do inciso I do art. 16 da Lei no
11.116/2005.
Narra que sua matéria prima principal é o leite in natura adquirido de produtores rurais
pessoas físicas, cuja coleta é realizada por pequenas empresas de transporte denominadas
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

“freteiros”. Diz que foi sobre estes fretes pagos para o transporte do leite in natura das
pequenas propriedades rurais até a usina de beneficiamento que incidiu a glosa dos créditos
com os seguintes fundamentos:
- O leite “in natura” seria adquirido com suspensão de PIS/COFINS e, portanto, não
gera créditos em relação a estas aquisições e tampouco há direito sobre os fretes pagos – o
acessório segue o principal;
- Que o § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 veda o crédito de PIS/COFINS sobre os
fretes de produtos sobre os quais não incidiu a contribuição.
Alega que são totalmente equivocados os fundamentos arrolados, pois as aquisições de
leite in natura efetuadas junto aos produtores de leite que são pessoas físicas não são realizadas
com suspensão de PIS/COFINS, mas geram créditos presumidos nos termos do art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Argumenta que tais créditos, embora denominados de presumidos, tem os mesmos
efeitos tributários que os créditos ordinários que estão previstos nas leis de instituição da não
cumulatividade do PIS e COFINS (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Assevera que a suspensão, por sua vez, somente ocorre quando a aquisição do leite é
feita dos transportadores que cumulativamente transportam e adquirem o leite dos produtores
(inc. II do art. 9o da Lei no 10.925/2004), para os quais igualmente está previsto crédito
presumido de PIS/COFINS, operações que não ocorrem no caso da contribuinte.
Ressalta que se equivoca a autoridade fiscal ao invocar o § 2o do art. 3o da Lei no
10.833/2003, pois tal dispositivo afasta taxativamente o crédito de PIS/COFINS para insumos
(bens e serviços) não gravados pela contribuição.
Entende que o citado dispositivo legal teve a intenção de não se permitir créditos fictos
sobre aquisições que não foram gravadas pelas contribuições, o que não é o caso presente.
Sustenta que, além das aquisições de leite “in natura” proporcionarem a apuração de
créditos presumidos de PIS/COFINS, os fretes pagos às pessoas jurídicas para o transporte tem
natureza jurídica própria e foram integralmente gravados por essas contribuições sociais.
Salienta que os fretes pagos na aquisição de bens para revenda ou industrialização
geram créditos de PIS/COFINS por terem característica de insumo, não estando vinculados aos
produtos e mercadorias transportados.
Aduz que os fretes pagos para o transporte do leite in natura compõem o rol de serviços
essenciais para o desenvolvimento de suas atividades e geração de suas receitas sem os quais
nem poderia funcionar.
Relata que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) apreciou com
propriedade a inconsistência da tese fazendária de que não seriam possíveis créditos de
PIS/COFINS sobre o pagamento de fretes cuja mercadoria transportada não sofreu incidência
destas contribuições. Cita e transcreve trechos dos Acórdãos 3403-001944, 3302-003.147 a
3302-003.152.
Após, sob o título “DA GLOSA INDEVIDA DE CRÉDITOS DE COFINS SOBRE
FRETES PAGOS A PESSOAS JURÍDICAS, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DE
QUEIJO PARMESÃO ADQUIRIDO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS", aduz que, sob o
mesmo fundamento do tópico anterior, a autoridade fiscal entendeu serem indevidos os
créditos decorrentes do pagamento de fretes para transporte de queijo parmesão adquirido de
terceiros. Explica que, para suprir necessidades momentâneas de queijo parmesão ralado,
adquire no mercado nacional queijo parmesão em peças, que é industrializado e vendido
juntamente com a produção própria. Ressalta que o queijo parmesão tem natureza inequívoca
de insumo para produção do queijo parmesão ralado produzido e embalado na indústria e que,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

embora seja adquirido com alíquota zero de PIS/COFINS, os fretes pagos para transportá-lo
sofrem a incidência normal das contribuições, o que propicia o crédito indevidamente glosado.
Requer o provimento da Manifestação de Inconformidade.
A 3a Turma da DRJ09, acórdão n° 109-001.258, negou provimento à manifestação
de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITO PRESUMIDO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos passíveis de gerar créditos presumidos, quando
pagos pelo comprador, integram o custo de aquisição e, neste caso, geram crédito
presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá,
sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com seu transporte.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. DEDUÇÃO.
Os créditos presumidos agroindustriais não são passíveis de ressarcimento ou
compensação, podendo ser utilizados apenas na dedução da própria contribuição devida.
Em recurso voluntário, a empresa aduz:
Em preliminar:
 Competência do CARF para julgamento do litígio, afastando a
competência das Câmaras Recursais das DRJ, dada pela Portaria ME n°
340/2020; e
 Nulidade da decisão de primeira instância, por modificação do critério
jurídico (art. 146, do CTN) para glosa dos créditos sobre fretes.
E, no mérito:
 Direito ao ressarcimento/compensação de créditos presumidos do art. 8o da
Lei no 10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável;
 Direito autônomo aos créditos de PIS/COFINS sobre os fretes pagos a
pessoas jurídicas, para aquisição de matéria prima (leite in natura); e
 Glosa indevida de créditos de COFINS sobre fretes pagos pessoas a
jurídicas, em decorrência do transporte de queijo parmesão adquirido de
outras pessoas jurídicas.
Ao final, requer a reforma do Acórdão 109-001.258, da 3a Turma da DRJ09, e a
restauração integral dos créditos de COFINS pleiteados no 4o Trimestre de 2013.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
PRELIMINARES
I - Competência do CARF para julgamento do litígio, afastando a
competência das Câmaras Recursais das DRJ, dada pela Portaria ME n° 340/2020
Sustenta a Recorrente que:
Consta do Acórdão recorrido, a determinação para ciência da interessada e a ressalva
quanto ao direito de interposição de recurso voluntário ao CARF ou às Câmaras
Recursais das DRJ, consoante faculta o art. 48 da Portaria ME 340/20.
Efetivamente, com o advento do art. 23 da Lei no 13.988/2020 e a edição da Portaria
ME 340/2020, o contencioso de pequeno valor (60 salários mínimos), passou a receber
tratamento recursal distinto do previsto no Decreto 70.235/72, sendo que seu alcance
ainda não está totalmente delineado frente a novel legislação que rege a matéria.
(...)
Emergem do exposto, as seguintes probabilidades que mantém a competência do CARF
para julgamento do presente litígio:
a) O contencioso iniciou sob o rito do Decreto 70.235/72, anteriormente a edição da
Portaria 340/2020, devendo ser mantidas, portanto as regras processuais até então
vigentes;
b) A Portaria ME 340/2020, não contém regras para os casos de glosas de crédito, não
sendo possível o entendimento de que esses casos sejam julgados doravante pelas
Câmaras Recursais vinculadas às DRJ.
Diante do exposto, a recorrente requer a análise preliminar da competência para o
julgamento do presente recurso voluntário e se for o caso, seja declinada a competência
ao CARF.
Não há razão no argumento, porquanto o julgamento da DRJ, realizado em 23 de
setembro de 2020, foi anterior à edição da Portaria ME n° 340/2020, que é de 9 de outubro de
2020.
Ademais, a própria DRJ facultou o recurso voluntário apenas ao CARF, como se
vê do dispositivo da decisão recorrida:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente
a
Manifestação
de
Inconformidade
apresentada,
mantendo-se
integralmente os termos do Despacho Decisório exarado.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

Cientifique-se o sujeito passivo, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da
ciência desta decisão, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Por essa razão, consta o despacho de encaminhamento do recurso voluntário
apenas ao CARF.
Logo, por impertinência de matéria, que não compõe o litígio, não conheço
recurso voluntário neste tópico.
II - Nulidade da decisão de primeira instância, por modificação do critério jurídico (art.
146, do CTN) para glosa dos créditos sobre fretes
Alega a empresa que, com ofensa ao disposto no art. 146 do CTN, a DRJ
reconheceu o equívoco do fundamento jurídico adotado pela autoridade fiscal de negar os
créditos de PIS/COFINS sobre fretes nas aquisições de leite in natura de pessoas físicas,
afastando a suspensão de PIS/COFINS e manteve a negativa do crédito sob outro fundamento:
são devidos os créditos presumidos preconizados no art. 8o da Lei no 10.925/2004, mas tais
créditos não permitem o ressarcimento ou compensação com outros tributos.
Confira-se:
Ora, em momento algum a autoridade fiscal que efetuou a análise dos créditos
mencionou em seus fundamentos para a glosa sobre os fretes, tratar-se de créditos
sujeitos ao crédito presumido de PIS/COFINS previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004.
Ao revés, concedeu sem ressalvas os créditos sobre as aquisições de leite “in natura” e
não fez nos tópicos 16 e 17 do despacho 128/2017, qualquer alusão ao art. 8o da Lei no
10.925/2004, momento em que apreciou o direito aos créditos sobre os fretes pagos a
pessoas jurídicas.
A tese fazendária para a glosa dos créditos sobre o pagamento de fretes repousa apenas
no pressuposto de que as aquisições de leite in natura, não permitem o desconto de
créditos de PIS/COFINS e, portanto, com fundamento no art. 3o, § 2o, II da Lei
10.833/2003, os fretes para o transporte do leite, tampouco geram qualquer tipo de
crédito de PIS/COFINS.
É inequívoco que o colegiado julgador inovou ao adotar novos fundamentos para a
glosa dos créditos e agiu com evidente ofensa ao art. 146 do CTN, tornando nula a
decisão exarada pela 3a Turma da DRJ09.
A decisão a quo, ao manter as glosas desta feita fundamentada no fato de que os
pagamentos de fretes nas aquisições de leite in natura geram apenas créditos
presumidos de PIS/COFINS com esteio no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e adotando
ainda legislação superada, agiu com flagrante violação ao art. 146 do CTN.
Ante o exposto, é inequívoca a nulidade da decisão de primeira instância exigindo sua
reforma por parte dessa corte administrativa.
De fato, a DRJ consignou que os fretes pagos para o transporte de leite in natura
fazem jus aos créditos presumidos previstos no art. 8o da Lei no 10.925/2004, não podendo,
contudo, ser objeto de ressarcimento ou compensação com outros tributos:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

No caso, a empresa Gran Mestri produz mercadorias de origem animal classificadas no
capítulo 4 que são destinadas à alimentação humana, adquirindo insumos de pessoa
física e, assim, fazendo jus à apuração do crédito presumido na aquisição do leite in
natura.
Em conclusão, o leite in natura vendido por pessoas físicas para a Contribuinte não gera
direito ao cálculo dos créditos básicos, pois não estão sujeitos ao pagamento do
PIS/Pasep e da Cofins. Propiciam, no entanto, a apuração do crédito presumido, nos
termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004. Sendo assim, como o frete pago na aquisição
do leite in natura compõe o seu custo, ele somente poderá ser contabilizado no cálculo
do crédito presumido.
Saliente-se, como visto, que o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004 não permite o ressarcimento em dinheiro ou a compensação com outros
tributos administrados pela Receita Federal, mas apenas a dedução da contribuição.
Por sua vez, o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 determina que “As vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações”.
Oportuno observar que, posteriormente, o artigo 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de
2005, permitiu a utilização dos créditos apurados na forma do citado artigo 17 da Lei
11.033/2004 na compensação e/ou ressarcimento em dinheiro: (...)
Porém, estas normas, que foram utilizadas pela fiscalizada para solicitar o ressarcimento
dos créditos em voga, não se aplicam ao caso dos créditos presumidos. Tais artigos,
desde que atendidos os requisitos da legislação de regência, permitem que os créditos de
PIS/Pasep e de Cofins calculados nos termos do artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003 (créditos regulares) e do artigo 15 da Lei n° 10.865/2004 (crédito de
importação) podem ser utilizados na compensação com débitos próprios relativos a
tributos administrados pela Receita Federal, ou podem ser objeto de pedido de
ressarcimento em dinheiro (contanto que observada a legislação específica aplicável à
compensação e ao ressarcimento). Entretanto, note-se que tais dispositivos legais
abrangem apenas os créditos regulares e os créditos de importação, não incluindo os
créditos presumidos calculados nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
A informação fiscal sustentou a glosa do crédito com fundamento único: a
aquisição de leite in natura com suspensão não gera direito crédito, pois o acessório (frete) deve
seguir o principal (bem adquirido), ou seja, a legitimidade do direito ao crédito do frete segue a
mesma natureza do insumo:
14. Face a isso, percebe-se que a análise da legitimidade dos valores que compõem a
base de cálculo do crédito a título de fretes nas aquisições de insumo passa
inarredavelmente pela análise das características dos insumos transportados. Assim, não
há como confirmar essa legitimidade sem a verificação das informações presentes nos
documentos fiscais correspondentes aos bens fretados.
(...)
16. O interessado considerou os fretes nas compras de leite in natura e queijo parmesão
como passíveis de creditamento. Mas as aquisições de leite foram com suspensão das
contribuições (PIS/Cofins) e as compras de queijo parmesão com incidência de alíquota
zero (ver tópico seguinte), o que, com fundamento no § 2o, inciso II, do art. 3o da lei no
10.833/2003, não geram crédito ao contribuinte.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

Logo, entendo que a Recorrente tem razão no argumento de violação de critério
jurídico, uma vez que, de fato, a glosa foi fundamentada no motivo “suspensão”, não tendo se
referido a qualquer dispositivo de crédito presumido.
Entretanto, dispõe o art. 59, § 3o, do Decreto n° 70.235/72, que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, deixo de declarar a nulidade da decisão recorrida neste ponto, nos termos
do art. 59, § 3o, do Decreto n° 70.235/72, porquanto esta Turma tem entendimento, no mérito, de
que os custos/despesas com fretes tributados pela COFINS, vinculados à operação de compra de
bens (insumos) tributados à alíquota zero, isentos e/ou com suspensão, utilizados na produção
dos bens destinados à venda, dão direito ao desconto de créditos, desde que cumpridos os
requisitos legais, como se tratará a seguir.
Por isso, afasto a preliminar arguida.
MÉRITO
I - Direito ao ressarcimento/compensação de créditos presumidos do art. 8o da Lei no
10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável
Sustenta que a decisão de piso deve ser reformada integralmente, pelas seguintes
razões:
A decisão recorrida inovou na manutenção das glosas realizadas, ao invocar novo
fundamento para não acolhimento da manifestação de inconformidade (fls. 02/07).
Afirma em síntese a decisão recorrida (fls. 89/99), de que os fretes pagos para o
transporte de leite “in natura” fazem jus aos créditos presumidos previstos no art. 8o da
Lei no 10.925/2004, não podendo, contudo, ser objeto de ressarcimento ou compensação
com outros tributos.
No entanto, equivoca-se mais uma vez o colegiado julgador de primeira instância, pois a
legislação foi alterada de longa data, sendo que conforme dispõe o art. 9o-A da Lei no
10.925/2004, os créditos presumidos relativos às aquisições de leite “in natura”
permitem o ressarcimento e compensação com outros tributos, desde que a contribuinte
esteja inscrita no Programa “Mais Leite Saudável”, como é o caso da recorrente,
conforme se comprova através do Ato Declaratório da Receita Federal concedendo a
habilitação definitiva ao programa.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

Ressalte-se que a informação fiscal não trata de crédito presumido, ao passo que a
Recorrente é habilitada no Programa Mais Leite Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533/2015,
para o período de 01/06/2016 a 31/05/2019, conforme o Ato Declaratório Executivo no
051/2016, período este que é posterior ao trimestre de apuração dos créditos pleiteados no
PER/DCOMP (4°T/2013).
Logo, não há o que se deferir.
II - Direito ao creditamento, no regime não cumulativo, dos fretes nas compras de leite in
natura e queijo parmesão
A Recorrente exerce a atividade de produção, industrialização e comercialização
de produtos lácteos.
As glosas decorreram do fato de as aquisições de leite terem ocorrido com
suspensão da COFINS e as compras de queijo parmesão com incidência de alíquota zero (cf. XII
do art. 1o, da Lei no 10.925/2004), que, com fundamento no § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no
10.833/2003, não geram crédito ao contribuinte.
Consignou a informação fiscal que:
12. Entende-se que o valor do frete na aquisição de insumos, quando arcado pelo
adquirente, é parte integrante do valor da aquisição e, por conseguinte, compõe a base
de cálculo do crédito de PIS/Cofins.
13. Contudo, não há previsão legal que legitime incondicionalmente o frete na aquisição
como base de cálculo do crédito. O acessório (frete) deve seguir o principal (bem
adquirido).
Desse modo, somente quando o bem adquirido seja passível de creditamento o valor do
frete compõe também a base de cálculo do crédito.
14. Face a isso, percebe-se que a análise da legitimidade dos valores que compõem a
base de cálculo do crédito a título de fretes nas aquisições de insumo passa
inarredavelmente pela análise das características dos insumos transportados. Assim, não
há como confirmar essa legitimidade sem a verificação das informações presentes nos
documentos fiscais correspondentes aos bens fretados.
(...)
16. O interessado considerou os fretes nas compras de leite in natura e queijo parmesão
como passíveis de creditamento. Mas as aquisições de leite foram com suspensão das
contribuições (PIS/Cofins) e as compras de queijo parmesão com incidência de alíquota
zero (ver tópico seguinte), o que, com fundamento no § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no
10.833/2003, não geram crédito ao contribuinte.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, logo são insumos os bens e serviços utilizados
diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços, que obedeçam
ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa que, no caso, é
a fabricação de produtos lácteos.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.650 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900556/2017-86

Assim, são passíveis de creditamento os fretes nas aquisições de leite in natura,
desde que tenham sido tributados pela COFINS, suportados pelo adquirente e pagos a pessoa
jurídica domiciliada no País, que não seja a fornecedora do leite in natura.
Observa-se nos autos que os fretes foram contratados de pessoas jurídicas,
empresas de transporte, que não se confundem com os fornecedores do leite in natura (pessoas
físicas). Além disso, é incontroverso que o leite in natura é matéria-prima dos produtos lácteos
produzidos pela Recorrente e que os fretes incorridos na operação de compra do leite in natura
foram suportados por ela.
Por isso, a essencialidade e relevância estão comprovadas, bem como cumpridos
os requisitos legais, logo se admite o crédito a título de insumo com suporte no inciso II, do art.
3°, da Lei n° 10.833/2003.
Contudo, a mesma sorte não se aplica aos fretes nas compras de queijo parmesão
em peças, pois, de acordo com as notas fiscais anexadas aos autos, os fretes incorridos nessas
operações não foram suportados pela Recorrente, mas sim pelos vendedores. Então, deve ser
negado provimento ao pleito neste tópico.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário para, na parte
conhecida, afastar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para reverter as glosas dos
fretes de leite in natura.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 130
DF CARF MF
Original